Tribunal: STF
Processo: Rcl 71133
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Grupo Casas Bahia S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1001004-23.2020.5.02.0471, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada, juntamente com 3Con Consultoria e Sistemas Ltda e Ewave do Brasil Informática Ltda., por Alexandre Fabiano Paladino, com objetivo de ver reconhecido o vínculo de emprego. 



    Afirma ser incontroverso que “Ap Resource System Informatica Ltda – Me, empresa constituída pelo reclamante da reclamação trabalhista, parte ora beneficiária, jamais contratou diretamente com o Grupo Casas Bahia S/A” (e-Doc. 1, p 7), enfatizando que a parte beneficiária 



    “firmou contratos de prestação de serviços com as empresas que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A” de 22/12/2014 até 30/08/2019; e com a “EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA” de 23/09/2019 até 03/07/2020, empresas que mantiveram relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante”. (e-Doc. 1, p 6)



    Destaca que “a empresa do beneficiário foi constituída aos 03/12/2010, portanto, mais de quatro anos antes de contratar com as demais empresas que compõe polo passivo da ação de origem”(e-Doc. 1, p 7) e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada violou a eficácia vinculante dos paradigmas, “ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes suscitadas, mesmo diante da presença de pacto contratual expresso entre pessoas jurídicas”. (e-Doc. 1, p 2)



    Argumenta, ainda, que 



    “a atividade desenvolvida pela beneficiária, voltada a área de TI, não faz parte do objeto social da reclamante, sendo fato público e notório a extrema autonomia e flexibilidade com que tais profissionais atuam, não podendo se admitir que o adverso passe a se beneficiar da sua própria torpeza”. (e-Doc. 1, p 18)  



    Ao final, requer que “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, assim como o respectivo andamento processual no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), observo que a demanda instaurada por Alexandre Fabiano Paladino em face do Grupo Casas Bahia S/A (anteriormente denominada Via Varejo S/A.), juntamente com 3Con Consultoria e Sistemas Ltda e Ewave do Brasil Informática Ltda. teve como referência o  período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”), conforme é possível extrair do trecho da sentença proferida nos autos do Processo nº 1001004-23.2020.5.02.0471, a seguir transcrito:



    “Alega o autor que foi admitido em 22/12/2014 pela 2ª reclamada para exercer a função de analista de sistemas, trabalhando nas dependências da 1ª reclamada mediante subordinação aos empregados desta. Afirma que a 1ª reclamada contratou a 2ª reclamada, que por sua vez a obrigou a prestar serviços por meio de uma pessoa jurídica (AP RESOURCE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA. ME), tudo no intuito de fraudar a legislação trabalhista. Aduz, ainda, que rescindido o fraudulento contrato de prestação de serviços com a 3 CON, firmou novo contrato com a EWAVE (3ª reclamada), que vigeu entre 23/09/2019 e 03/07/2020, por meio do qual permaneceu prestando serviços para a 1ª ré. Requer reconhecimento de vínculo diretamente com a 1ª reclamada, unicidade contratual e responsabilidade solidária da 2ª e 3ª rés. 



    A 1ª reclamada (VIA S/A) afirma que contratou a 2ª reclamada como prestadora de serviços, porém em momento algum interferiu nos serviços prestados por ela ou por seus empregados, pelo que nega a subordinação direta. Admite que o autor prestou serviços em suas dependências, por questão de segurança de dados. A 2ª reclamada (3CON) alega que o reclamante nunca se configurou empregado, mas sim prestou serviços na qualidade de empresário, enquanto sócio de empresa por ele constituída.  Sustenta que o reclamante tinha autonomia na operacionalização dos serviços por ele prestados, sem qualquer subordinação hierárquica. 



    A 3ª reclamada (EWAVE) sustenta que os serviços prestados pelo autor poderiam ser direcionados a qualquer cliente seu, mas que, em virtude do curto período contratual (9 meses), o autor não chegou a ser direcionado a outro cliente. Diz, ainda, que os contratos celebrados pela 2ª e 3ª reclamadas com a 1ª ré eram distintos, de modo que a prestação de serviços pelo autor também foi distinta. Impugna o pedido de unicidade contratual, dizendo que, ainda que pequeno, houve um lapso entre uma contratação e outra e que não havia qualquer relação entre a 2ª e 3ª rés. (...)



    Outrossim, restou evidente que a função das consultorias, quais sejam, a 2ª e 3ª reclamadas, era de intermediar os pagamentos das horas de trabalho, controladas pela 1ª ré. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos das três testemunhas inquiridas evidenciaram um modus operandi da 1ª reclamada na contratação de analistas de sistemas, qual seja, de admissão de empregado por meio de pessoa jurídica utilizando-se de pessoa interposta, isto é, a 2ª e 3ª reclamadas ou outras empresas que faziam a intermediação da mão-de-obra especializada. 



    O informante da própria 1ª ré afirmou que antes que tivesse atribuição de gerência de projetos, também trabalhou como pessoa jurídica para a ré. Diante de tudo quanto fundamentado, tenho por comprovado o vínculo de emprego diretamente com a 1ª reclamada. 



    No que concerne à unicidade contratual, entendo que  a descontinuidade do contrato por apenas alguns dias não implica em efetiva solução de continuidade. 



    Evidente que a dissolução do contrato da 1ª reclamada com a 2ª implicava na necessidade de contratação de nova consultoria pela 1ª ré a fim de se sustentar a tese de licitude na terceirização do serviço. 



    A terceirização, contudo, não se sustenta in casu uma vez preenchidos os requisitos para reconhecimento de vínculo empregatício. Ademais, não há qualquer comprovação de que o modo de trabalho do autor tenha sido alterado após a assunção da intermediação de mão-de obra pela 3ª reclamada. 



    Isto posto, reconheço a nulidade dos contratos de prestação de serviços e DEFIRO o pedido de reconhecimento de vínculo entre o autor e a 1ª reclamada pelo período de 22/12/2014 a 03/07/2020. 



    (...)



    Quanto à prestação de trabalho desenvolvida no referido período, evidencia-se a responsabilidade solidária da 2ª e 3ª reclamadas pela dolosa participação na fraude à legislação, com fundamento também no art. 9º da CLT c/c art. 942, parágrafo único do CC, limitando-se ao período em que cada uma contribuiu para a fraude. Assim, declaro a responsabilidade solidária da 2ª reclamada de 22/1/2014 a 30 /08/2019 e da 3ª reclamada de 23/09/2019 a 03/07/2020”.



    Ainda sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, colaciono trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:  



    “Inicialmente, registro que, em momento algum, se cogitou da existência de grupo econômico a ensejar a responsabilidade solidária. Ao contrário, em preambular o autor aduziu que "foi "admitido", inicialmente, pela 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A ("2ª Reclamada"), e, posteriormente, pela EWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA ("3ª Reclamada"), para exercer função de Analista de Sistemas, tendo trabalhado nos períodos de 22/12/2014 a 30/08/2019 e, posteriormente, de 23/09/2019 a 03/07/2020, por meio de contratação fraudulenta (CLT, art. 9º), mediante a utilização obrigatória de PJ (pessoa jurídica) para trabalho exclusivo nas dependências da 1ª Reclamada (doc. 03), sem registro em CTPS" - destaques no original (fl. 04).



    Superado esse ponto, nos termos do art. 3º da CLT, a conceituação de empregado decorre da prestação pessoal de serviços, de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário.



    Necessária a presença concomitante destes requisitos (pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade) para configuração da relação empregatícia. Ausente apenas um dos requisitos supra, resta prejudicada a caracterização da relação de emprego.



    Pois bem.



    Diversamente dos argumentos contidos em razões recursais, ao admitir a prestação de serviços, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar a inexistência de liame empregatício (CLT, art. 818, II, e CPC, art. 373, II). Deste ônus, contudo, não se desincumbiram a contento.



    Ao prestar depoimento, o preposto da primeira reclamada declarou que "(...) o objeto do contrato da 1ª reclamada com as consultorias é de prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação, com execução de projetos na área pelas empresas; 2. que as diretrizes e prazos dos projetos eram fixadas pelo gerente do projeto da reclamada, que reporta aos representantes das consultorias; 3. que na época do reclamante havia diversos projetos, que em relação aos projetos executados pela empresa do reclamante através da 2ª reclamada o gerente era o Sr.Dionel; 4. que não reconhece o Sr.. Marcelo Engarano como empregado da reclamada; 5. que acompanhamento pelo Sr.. Dionel do projeto se dava em relação aos prazos estabelecidos na contratação e as etapas, observado um cronograma já estabelecido quando da contratação; 6. que as atividades do projeto eram passados pelo reclamante através do representante da consultoria;"(ID. ab48102 - fl. 1989).



    Entretanto, a prova documental trazida pelo reclamante indica a ingerência direta e plena da primeira ré no trabalho diário, a exemplo dos e-mails apresentados, em que prepostos da Via Varejo estabelecem prazos, cronogramas, ajustes, prioridades, códigos e parâmetros de configuração dos sistemas em cada projeto (ID. bf861ba - fls. 397 e seguintes).



    (...)



    Por conseguinte, plenamente comprovada a subordinação, de modo que irretocável o posicionamento de origem ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a primeira reclamada e a condená-la no pagamento das verbas contratuais e rescisórias correlatas, que ora mantenho.



    ]Reconhecido o vínculo de emprego entre autor e primeira reclamada, correto o enquadramento como comerciário, sendo, evidentemente, irrelevantes as atividades sociais das demais reclamadas, condenadas de forma solidária.



    Nada a reformar.” (e-doc. 21, p. 12-16).  



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001004-23.2020.5.02.0471, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente